Tribunal: TJDFT
Processo: 0715085-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715085-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STHEFANY PEREIRA NOLASCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, perante o ilustre Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, STHEFANY PEREIRA NOLASCO propôs cumprimento individual de sentença coletiva, processo no 0032331-53.2016.8.07.0018, ação ajuizada pelo Sindicato dos Professores no Distrito Federal, SINPRO/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A exequente afirma fazer jus à percepção dos valores retroativos decorrentes do aumento salarial escalonado, art. 17, §único, da Lei no 5.105/2013. Por decisão (ID 192851397, dos autos de origem), o ilustre Juízo a quo determinou o recolhimento das custas, diante do pedido abarcar, também, honorários de sucumbência. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 58280401). É o necessário. Passo a decidir. O título executivo exequendo deriva do julgamento da apelação cível no 0032331-53.2016.8.07.0018, acórdão 1333674. Destarte, o Distrito Federal propôs ação rescisória, no 0714419-75.2024.8.07.0000 e a eminente Desembargadora Relatora Vera Andrighi concedeu a tutela de urgência para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento da ação rescisória, confira-se: "Ainda sobre a questão, o STF editou o Tema 864 de repercussão geral segundo o qual a concessão de revisão salarial do servidor demanda a dotação específica na Lei Orçamentária Anual e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Assim, vislumbra-se a probabilidade do direito porque ausente na LOA a previsão expressa de acréscimo de despesa com pessoal para sustentar o impacto financeiro decorrente do reajuste remuneratório pleiteado. O perigo iminente de dano também está configurado, diante do risco de ajuizamento de incontáveis procedimentos de cumprimento de sentença fundamentados na r. sentença transitada em julgado, em especial pelo vasto número de professores representados pelo SINPRO/DF na referida ação. Isso posto, defiro a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (32331-53.2016.8.07.0018) até o julgamento de mérito da presente ação rescisória. (g.n.)" Em atendimento ao decisium, o d. Juízo de origem determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença (ID 198143967, dos autos de origem) : "I - Em decisão proferida nos autos da Ação Rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000, a 2a Câmara Cível registrou: "(...) Examinados os autos do processo em que realizado o julgamento objeto da presente rescisória, observa-se que o pedido do SINPRO/DF foi julgado procedente, para determinar ao Distrito Federal o imediato implemento do reajuste concedido pelo art. 17, inc. I, da Lei distrital 5.105/2013, ao fundamento de que referido reajuste foi concedido em 2013 e que o orçamento público dos exercícios subsequentes, até o ano de 2015, data de implemento da terceira parcela, “deveriam contemplar os recursos para o gasto previsto na lei já em vigor.” (id. 57737810, pág. 228). Fundamentou, ainda, na necessidade de prova da efetiva impossibilidade de pagamento; e na ausência de ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que referida lei contou com participação do Distrito Federal no procedimento de aprovação, publicação e promulgação. (...) O perigo iminente de dano também está configurado, diante do risco de ajuizamento de incontáveis procedimentos de cumprimento de sentença fundamentados na r. sentença transitada em julgado, em especial pelo vasto número de professores representados pelo SINPRO/DF na referida ação." II - Ao final foi deferida a tutela de urgência pleiteada para suspender os efeitos do acórdão rescindendo (0032331-53.2016.8.07.0018) até o julgamento de mérito da referida ação. III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento da Ação Rescisória 0714419-75.2024.8.07.0000. IV - Havendo precatório(s) expedido(s), dê-se ciência à Coorpre. V - Intimem-se. (g.n.)" Com essas considerações, verifica-se que o curso do cumprimento de sentença depende do julgamento da mencionada ação rescisória de forma que, impõe-se, de igual maneira, o sobrestamento do presente recurso. Portanto, determino o sobrestamento do agravo de instrumento. Os autos deverão vir conclusos após o julgamento de mérito da ação rescisória, no 0714419-75.2024.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator